Tribunal: TJBA
Processo: 0503166-34.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503166-34.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A. e outros

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, KLEBER LIMA DIAS

APELADO: ADINAEL MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROSA PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, 14 e 51). Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

2.

Interrupção do tratamento odontológico em razão da não autorização da operadora, sem prévia notificação do consumidor sobre a rescisão do contrato.

3.

Inversão do ônus da prova determinada em decisão de saneamento (art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC). Não comprovação da notificação da rescisão contratual. Aplicação da cláusula 16 do contrato.

4.

Inobservância do dever de informação e da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. Dano moral caracterizado pelo temor e surpresa diante da negativa de continuidade do tratamento odontológico.

5.

Clínica credenciada e operadora integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade conjunta pelos danos causados ao consumidor.

6.

Valor de R$ 6.000,00 fixado de forma proporcional, razoável e condizente com os parâmetros da jurisprudência. Ausência de enriquecimento sem causa.

RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis nº 0503166-34.2014.8.05.0274
, no qual figuram como apelantes e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS PROPOSTOS PELAS RÉS,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII